Tribunal: STF
Processo: HC 49481
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1971-12-16
Data de publicação: 1971-12-16

Ementa:
CRIME DE EMISSAO DE CHEQUE SEM PROVISAO DE FUNDOS. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA E NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRENCIA. II. EMITIDO O CHEQUE
PARA PAGAMENTO DE DÉBITO, E, NÃO CONTANDO O EMITENTE COM FUNDOS,
CIRCUNSTANCIA IGNORADA DA LESADA, CARACTERIZOU-SE, EM TESE, O CRIME
DO ART. 171, PAR 2, DO C. PENAL. III. CITAÇÃO. MERAS IRREGULARIDADES
NO PROCESSAMENTO DO EDITAL, SEM QUALQUER PREJUIZO DO CITANDO, NÃO
IMPORTAM EM NULIDADE PROCESSUAL. IV. DENUNCIA. INEPCIA. INOCORRE SE
PROPORCIONOU AMPLA DEFESA E, ADEMAIS, FOI SUPLEMENTADA
OPORTUNAMENTE. V. TESTEMUNHAS DE DEFESA. NÃO INQUIRIDAS POR CULPA DO
PRÓPRIO DEFENSOR CONSTITUIDO, O QUAL NÃO INVOCOU, EM TEMPO,
CERCEAMENTO DE DEFESA, NÃO ACARRETANDO NULIDADE DO PROCESSO (COD.
PR. PENAL, ARTS. 565, 571, II, E 572, I E III). INDEFERIMENTO DO
WRIT.